Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732842-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SIDOU DE AZEVEDO RECORRIDO: SIMONE TEIXEIRA COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO COM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO PRORROGADA MEDIANTE TRATATIVAS. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RÉPLICA DESTINADO A CONTRAPOR FATO EXTINTIVO ALEGADO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DE QUE O RÉU ALTEROU MALICIOSAMENTE A VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Por força da incidência da teoria da asserção, se a parte autora descreve que o réu possui responsabilidade pelo pagamento de valores inerentes a contrato celebrado entre as partes, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. 2. A juntada de documento em réplica, destinado a contrapor alegação de fato extintivo alegado em sede de contestação, ostenta amparo no art. 435, do CPC. Precedente. 3. Sendo evidente das provas coligidas aos autos que as partes convencionaram prorrogação da locação, bem como inexistindo controvérsia sobre a mora contratual, há que ser mantido hígido o julgamento de procedência dos pedidos de despejo e de condenação ao pagamento dos encargos inerentes à locação. 4. Aquele que, em juízo, alterar maliciosamente a verdade dos fatos deve responder pelo pagamento das sanções previstas no art. 81, do CPC. 5. Apelação não provida. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram rejeitados, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, 425, 434, todos do CPC, alegando que o acórdão recorrido desconsiderou a boa-fé objetiva e a função social do contrato na relação contratual em questão. Argumenta que “é inequívoco que a posse, uso e administração do imóvel foram transferidos para a empresa Studio Four Pilates, que manteve relação direta com a locadora, inclusive realizando pagamentos de aluguéis e tratando de ajustes contratuais” (ID 72877053). Defende sua ilegitimidade passiva; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Suscita, quanto à tese recursal do item “c”, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não merece prosseguir o especial quanto à apontada violação aos artigos 421, 422, 425, 434, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de custas e de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004